Tribunal: TJSP
Processo: 2280934-58.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-27

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS. DESCABIMENTO. A intimação e publicação do inteiro teor do V. Acórdão, diferente do que tenta fazer crer a agravante, não ocorreu, somente acontecendo a liberação da Súmula Administrativa, que é passível de equívoco e retificação. Não se vislumbra na hipótese ventilada nos autos, portanto, a caracterização de ato jurídico perfeito, à luz do quanto

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS. DESCABIMENTO. A intimação e publicação do inteiro teor do V. Acórdão, diferente do que tenta fazer crer a agravante, não ocorreu, somente acontecendo a liberação da Súmula Administrativa, que é passível de equívoco e retificação. Não se vislumbra na hipótese ventilada nos autos, portanto, a caracterização de ato jurídico perfeito, à luz do quanto disposto no artigo 6o, § 1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB). Ausente insegurança jurídica na demanda em voga, não há razão para se anular os atos processuais lançados após a referida súmula administrativa, justamente por não haver inobservância aos preceitos do artigo 494 do Código de Processo Civil, bem como não restar cabalmente demonstrado qualquer prejuízo ao agravante. Outrossim, não há o que se falar em nulidade sem efetiva demonstração de prejuízo, latente no princípio 'pas de nullité sans grief'. Precedentes desta Seção de Direito Público. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.